Tribunal: TJPA
Processo: 0869260-66.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869260-66.2025.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROBSON RIBEIRO SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0869260-66.2025.8.14.0301

APELANTE: PAULO ROBSON RIBEIRO SOUSA

Advogados do(a) APELANTE: MARIA DOS REMEDIOS CASIMIRO TORRES SARAIVA - PA21603-A, EDINELMA SOUSA NASCIMENTO - PA21476-A, SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA - PA25719-A, GABRIEL MATEUS DOS SANTOS GOMES - PA40425-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE30348-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. SUPOSTA ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE IOF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual a parte autora alegou aplicação de taxa de juros superior à pactuada e à média de mercado, bem como cobrança indevida de IOF, pleiteando a revisão contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada; (ii) saber se a taxa de juros aplicada é abusiva em relação à média de mercado; (iii) saber se houve cobrança indevida de IOF em duplicidade; (iv) saber se é cabível a repetição do indébito; (v) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não comprovada, de forma inequívoca, a divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada, não se desincumbindo o autor do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
4. A taxa de juros indicada nos autos não se mostra significativamente superior à média de mercado, não caracterizando, por si só, abusividade ou desvantagem exagerada ao consumidor.
5. Ausente prova robusta da alegada cobrança de IOF em duplicidade, não sendo possível reconhecer a ilegalidade do encargo.
6. Inexistindo cobrança indevida comprovada, resta afastado o direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Não configurada conduta ilícita apta a ensejar violação a direito da personalidade, inexistindo fundamento para condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revisão de contrato bancário exige comprovação inequívoca de irregularidade na taxa de juros aplicada, não sendo suficiente alegação desacompanhada de prova robusta.
2. A pequena variação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade apta a justificar a intervenção judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, art. 186.

ACÓRDÃO

Vistos, Relatados e Discutidos

Acordam

os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda

2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO ROBSON RIBEIRO SOUSA em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais e Repetição do Indébito, ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A.

A parte autora narra, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo consignado nº 387278713-4, em 13/05/2024, no valor de R$ 5.288,93, a ser pago em 84 parcelas de R$ 115,35, sustentando, contudo, a ocorrência de irregularidades contratuais, consistentes na aplicação de taxa de juros superior à ofertada (1,61% a.m. em vez de 1,56% a.m.), bem como superior à média de mercado (1,51% a.m.), além da cobrança indevida de IOF em duplicidade.

Afirma que tais práticas configuram descumprimento contratual e abusividade, requerendo a revisão do contrato, com aplicação da taxa média de mercado ou, subsidiariamente, da taxa pactuada, a devolução em dobro do indébito no valor estimado de R$ 202,88, e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, além de tutela de urgência para suspensão das cobranças indevidas.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 33055715), julgando improcedentes os pedidos esposados na inicial,

Em suas razões recursais (id 33055717), o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de descumprimento contratual pela instituição financeira ao aplicar taxa de juros diversa da pactuada, salientando a abusividade da taxa aplicada, por superar a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Ressalta a ilegalidade da cobrança de IOF em duplicidade, afirmando o direito à revisão contratual com aplicação da taxa média de mercado, asseverando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem assim a configuração de danos morais diante da cobrança indevida e do comprometimento de sua renda; ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (id 33055721).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Inicialmente, cumpre consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

Nesse contexto, devem ser observados os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

No que concerne à alegação de descumprimento contratual, sustenta o apelante que foi pactuada taxa de juros de 1,56% ao mês, ao passo que teria sido aplicada taxa de 1,61% ao mês.

Entretanto, a análise dos autos revela que não há prova documental suficiente e inequívoca a demonstrar a divergência entre a taxa efetivamente contratada e aquela aplicada.

Embora a parte autora tenha acostado planilhas e cálculos unilaterais, tais documentos não se mostram aptos, por si sós, a infirmar a presunção de validade do contrato celebrado entre as partes.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Assim, competia ao apelante demonstrar de forma clara a discrepância alegada, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

No que se refere à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, verifica-se que a taxa indicada como aplicada (1,61% ao mês) não se distancia de forma relevante da taxa média de mercado apontada pelo próprio autor (1,51% ao mês), conforme dados do Banco Central constantes dos autos.

A mera existência de pequena variação entre a taxa contratada e a média de mercado não autoriza, por si só, a intervenção judicial, sendo necessária a demonstração de manifesta onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, o que não se verifica no caso concreto.

Sobre o ponto, dispõe o art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

No caso em análise, não restou evidenciado que a taxa aplicada imponha desvantagem exagerada ao consumidor.

Quanto à alegação de cobrança de IOF em duplicidade, igualmente não há nos autos comprovação robusta de que tal encargo tenha sido exigido de forma indevida.

O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é tributo legalmente previsto, podendo ser incorporado ao financiamento, desde que observado o dever de informação, ao passo que a alegação de duplicidade, contudo, não se encontra devidamente comprovada por elementos técnicos idôneos que demonstrem a efetiva irregularidade.

No tocante à repetição do indébito, dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Todavia, ausente a comprovação de cobrança indevida, não há que se falar em restituição, seja simples ou em dobro.

Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, verifica-se que não restou demonstrada conduta ilícita apta a ensejar violação a direito da personalidade do apelante.

A controvérsia posta nos autos limita-se ao âmbito contratual, não havendo elementos que evidenciem situação excepcional capaz de ultrapassar o mero dissabor decorrente da relação negocial.

Dessa forma, não se configuram os pressupostos previstos no art. 186 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026